Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808743-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: G. S. D. S.

REPRESENTANTE: JOYCYELE DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS SEM REGISTRO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por representante legal de menor contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na ausência de registro sanitário do medicamento “CBD MD Full 1500mg” (HereNow CBD 1500mg), derivado de Cannabis, supostamente requerido para fins terapêuticos. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado por desconsiderar a autorização excepcional de importação prevista na Nota Técnica nº 74/2025/ANVISA e na RDC nº 660/2022.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de registro do medicamento e afastar a aplicação do Tema 1161/STF, desconsiderando documentos que indicariam autorização excepcional de importação do produto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma, de forma coerente, que o medicamento “CBD MD Full 1500mg” (HereNow CBD) não possui registro sanitário na ANVISA, e que sua inclusão em lista de autorização excepcional de importação por pessoa física, nos termos da RDC nº 660/2022, não equivale a registro regular, tampouco autoriza comercialização ou distribuição do produto no país.

A decisão esclarece que não há contradição interna, pois a ausência de registro é expressamente reconhecida na própria Nota Técnica nº 74/2025/ANVISA, que menciona tratar-se de produto não registrado, cuja importação é possível apenas em caráter excepcional, pessoal e intransferível.

A referência à Nota Técnica nº 18/2025/ANVISA, ainda que eventualmente imprecisa, não compromete o fundamento central da decisão, sendo irrelevante para o desfecho do julgamento, pois não há erro material relevante, nem contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

A pretensão da parte embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vício de integração nos termos do art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 500) exige a presença da União em ações que envolvem fornecimento de medicamentos sem registro sanitário, o que atrai a competência da Justiça Federal, sendo inaplicável o Tema 1234/STF por se referir a medicamentos registrados, mas não incorporados ao SUS.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A autorização excepcional de importação por pessoa física prevista na RDC nº 660/2022 não supre a ausência de registro sanitário na ANVISA para fins de fornecimento estatal de medicamentos.

A inexistência de registro sanitário atrai a aplicação do Tema 500/STF, o que impõe a competência da Justiça Federal.

A referência imprecisa a nota técnica diversa não configura erro material relevante nem enseja modificação do julgado na ausência de contradição interna ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RDC/ANVISA nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 500, RE 657.718/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.03.2021; STF, Tema 1161, ARE 1262633/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.06.2023; STF, Tema 1234, RE 1366243/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar o recurso de embargos
, nos termos do voto da Magistrado Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAEL SILVA DOS SANTOS, representado por JOYCYELE DA SILVA SANTOS, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que remeteu os autos à Justiça Federal, com base em suposta ausência de registro sanitário do medicamento pleiteado (CBD MD Full 1500mg).

Alega a parte embargante que a decisão colegiada incorreu em equívoco ao afirmar que o medicamento
CBD MD Full 1500mg
(também identificado como “HereNow CBD 1500mg”), pleiteado para tratamento de saúde do menor, possui comercialização proibida em território nacional e que não há registro ou autorização da ANVISA para sua importação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o julgado baseou-se de forma equivocada na
NOTA TÉCNICA Nº 18/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA
, a qual não trata do medicamento em questão, nem versa sobre a proibição de comercialização de produtos à base de canabidiol. Afirma que tal nota trata de temas diversos, como imunização e vacinação, sem qualquer relação com o CBD.

Sustenta ainda que, ao contrário da premissa adotada no acórdão,
o medicamento "HereNow CBD 1500mg" está expressamente listado na NOTA TÉCNICA Nº 74/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA
, como um dos produtos pré-aprovados para
importação por pessoa física
, nos termos da
RDC nº 660/2022 da ANVISA
, que regulamenta a importação de produtos derivados de Cannabis para uso terapêutico pessoal, mediante prescrição médica.

Argumenta que a referida nota técnica demonstra a possibilidade, e não a proibição, de acesso a medicamentos canabinoides. Além disso, salienta que o medicamento encontra-se disponível comercialmente no site da Farmácia Pague Menos, corroborando sua tese de acesso viável ao produto.

Com base nesses fatos, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição interna, uma vez que reconheceu, por um lado, a existência da exceção fixada no Tema 1161/STF (que permite o fornecimento excepcional de medicamento sem registro, mas com importação autorizada), mas afastou sua aplicação com base na falsa premissa de “proibição”.

Adicionalmente, fundamenta que:

O
Tema 1161/STF
respalda o dever do Estado de fornecer medicamentos cuja importação é autorizada pela ANVISA, mesmo que não possuam registro formal.

O
Tema 793/STF
reforça a responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios), o que legitima a ação apenas contra o Estado do Pará e o Município de Marabá, conforme proposta.

O
Tema 1234/STF (RE 1366243)
estabelece que a competência da Justiça Federal só é atraída em casos de medicamentos não incorporados ao SUS quando o custo anual do tratamento for superior a 210 salários mínimos — no presente caso, o custo é de apenas R$ 12.000,00, valor muito inferior ao limite.

Por fim, requer que:

“Sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para eliminar a contradição apontada, com efeitos infringentes, de forma que haja a reanálise das razões do agravo de instrumento interposto, levando em consideração a NOTA TÉCNICA Nº 74/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA, que [...] lista o medicamento ‘HereNow CBD’ no rol dos autorizados para importação”.

Requer, ainda, que, na hipótese de rejeição dos embargos, a Turma se manifeste expressamente sobre os pontos suscitados para fins de
prequestionamento
, possibilitando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
alegando que os embargos de declaração opostos não se prestam ao fim a que se destinam, tratando-se de recurso manifestamente inadequado, uma vez que busca rediscutir o mérito da decisão colegiada sob a roupagem de suposta contradição. Em suas palavras, o recurso:

“Não visa sanar vícios processuais previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim rediscutir o mérito da decisão e modificar o seu resultado, o que é incabível nesta via recursal”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os embargos não apontam contradição interna no acórdão, mas sim expressam mero inconformismo da parte autora com a fundamentação adotada. Esclarece que a suposta citação equivocada da
Nota Técnica nº 18/2025/ANVISA
, em vez da
Nota Técnica nº 74/2025/ANVISA
, não compromete a lógica da decisão, uma vez que o fundamento essencial da decisão é a
ausência de registro sanitário
do medicamento
CBD MD Full 1500mg
, e não o conteúdo de uma nota técnica específica.

Sustenta ainda que:

O
medicamento pleiteado não possui registro sanitário na ANVISA
, e, portanto, aplica-se
integralmente o Tema 500 do STF
, que exige a presença da União no polo passivo e desloca a competência para a Justiça Federal.

A autorização de importação excepcional, mesmo listada na Nota Técnica nº 74/2025/ANVISA com base na RDC nº 660/2022,
não supre a ausência de registro
, pois importação excepcional por pessoa física não equivale a registro sanitário.

O argumento do embargante baseado no
Tema 1161/STF
, que trata do dever do Estado em fornecer medicamentos com importação autorizada,
diz respeito ao mérito
da ação, e
não interfere na competência jurisdicional
, que continua sendo da Justiça Federal em razão da necessidade de presença da União.

O
Tema 1234/STF
, mencionado pela parte embargante com fundamento no baixo valor da causa (R$ 12.000,00/ano),
é inaplicável ao caso
, pois trata de medicamentos registrados mas não incorporados ao SUS — o que não é a hipótese dos autos. Ainda assim, a própria decisão embargada considerou a data de ajuizamento posterior ao marco temporal da modulação do Tema 1234, o que atrai a competência federal.

Por fim, requer que:

“Sejam conhecidas as contrarrazões e, no mérito, que os embargos de declaração sejam integralmente desprovidos, mantendo-se o acórdão recorrido que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, com base no Tema 500 do STF, determinando o envio dos autos à Justiça Federal”.

Reforça, ainda, que não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, e que não se justifica a atribuição de efeitos modificativos (infringentes) ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II – Mérito

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Pois bem.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum embargado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.:

No caso, a parte embargante procura atribuir ao acórdão embargado uma “contradição” assentada na afirmação de que o produto CBD MD Full 1500mg não possui registro válido na ANVISA e que haveria impedimento à sua distribuição/revenda, sustentando que, em realidade, o item “HereNow CBD 1500mg” constaria de nota técnica atualizada que lista produtos passíveis de importação com base na RDC nº 660/2022. Ocorre que tal raciocínio não revela contradição interna do acórdão, mas discordância quanto à qualificação jurídica dos fatos e à leitura dos documentos técnicos, com inequívoca pretensão infringente, voltada a reabrir discussão meritória sobre competência e tutela de urgência, como bem observa o MUNICÍPIO DE MARABÁ em suas contrarrazões.

E mais: a premissa reputada “equivocada” não se desfaz pela invocação da lista de importação; antes, nela se confirma. A Nota Técnica acostada aos autos, ao apresentar a lista de produtos derivados de Cannabis vinculada ao procedimento de importação por pessoa física, é explícita ao consignar que os produtos listados são “produtos sem registro na Anvisa” e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas, cuidando-se de autorização excepcional de importação para uso próprio, e não de regularização sanitária para circulação ordinária no território nacional.

Nessa mesma listagem, consta o item “HereNow CBD”, o que, de modo algum, converte o produto em medicamento registrado; ao revés, situa-o no universo dos itens sem registro, cuja entrada no País, quando admitida, dá-se sob disciplina excepcional e pessoalíssima. Assim, a assertiva nuclear do acórdão embargado — inexistência de registro sanitário do produto — permanece incólume, inclusive porque é justamente essa ausência que, segundo o julgado, atrai o regime decisório do Tema 500/STF para fins de competência.

A tentativa de a parte embargante substituir a categoria “registro” pela categoria “autorização de importação” não evidencia omissão ou contradição do julgado, mas reinterpretação interessada do arcabouço técnico. E, nesse ponto, a própria contrarrazão é precisa ao distinguir ontologicamente os institutos, assinalando que a autorização excepcional de importação não afasta a falta de registro e, por conseguinte, não elide o deslocamento de competência que decorre da necessária presença da União em demandas dessa natureza.

Por fim, quanto ao argumento de que o acórdão teria mencionado nota técnica numericamente diversa, registre-se que, ainda que se pudesse discutir impropriedade formal na referência, tal aspecto não se qualifica, no caso concreto, como erro material determinante, nem produz contradição interna entre fundamentação e dispositivo, tampouco conduz, por necessidade lógica, à alteração do resultado. O fundamento decisivo do acórdão não é a “numeração” do documento técnico, mas a circunstância jurídica relevante reiterada no próprio julgado: o produto pleiteado não possui registro sanitário na ANVISA. E, sendo essa a premissa que subsiste, resta afastado o cabimento de efeitos infringentes, por ausência de vício integrativo a ser sanado.

A parte embargada ignora em seus argumentos o conteúdo da NOTA TÉCNICA Nº 76/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA, que estabelece em seu Anexo I – a Lista de produtos derivados de Cannabis de que trata o §3º do Art. 5° da RDC n° 660/2022 e informa quais PRODUTOS NÃO POSSUEM APROVAÇÃO DA ANVISA E NÃO PODEM SER DISTRIBUÍDOS, REVENDIDOS OU COMERCIALIZADOS onde consta o medicamento:
HereNow CBD HereNow - EUA - Califórnia, 4429 Dawes Ave, Culver City, 90230 30ml / 30cp / 500-1500mg

Em síntese, os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a postular rediscussão do mérito sob novo enfoque, o que é incompatível com a via eleita. Mantém-se, por conseguinte, a higidez do acórdão recorrido, inclusive no ponto em que reconhece que o medicamento CBD MD Full 1500mg (“HereNow CBD 1500mg”) não possui registro na ANVISA, sendo irrelevante, para esse específico enquadramento, a alegação de mera autorização excepcional de importação ou de equívoco na numeração da nota técnica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026